Tribunal: TJDFT
Processo: 0734712-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA N. 27 DA TUJ. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu implemente na folha de pagamento do autor a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos do requerente, e que mantenha seu pagamento enquanto este permanecer na atual lotação, bem como para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 01/2021 a 04/2024, na importância de R$ 22.594,40. Em suas razões, alega que o recorrido não cumpre os requisitos para percepção da gratificação de incentivo às atividades básicas de saúde por não exercer jornada integral em ações de atenção básica à saúde. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62618635) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 62618638).
3. Ausência de dialeticidade e inovação recursal. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Também não há presença de inovação recursal, visto que a matéria tratada no recurso, ainda que resumidamente, foi devidamente colocada na contestação. Preliminares rejeitadas.
4. Na inicial, relata o recorrido que é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e exerce o cargo de técnico em enfermagem, com lotação atual na SES/SVS/DIVEP/GRF, desde 16/01/2021, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais em assistência à atenção básica à saúde. Acrescenta que integra equipe multidisciplinar que presta os primeiros atendimentos in loco e no domicílio de pacientes assistidos pelo programa público de saúde, atualmente cuidando da vacinação contra dengue em todo DF, conforme demonstrado no documento de ID 62618620.
5. Consoante o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
6. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde", ou seja, é indispensável ao recebimento da gratificação o efetivo exercício da atividade de atenção básica à saúde, em razão de seu caráter propter laborem.
7. Conforme referido Enunciado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a análise deve ser feita em relação às atribuições exercidas pelo servidor público. Dessa maneira, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, devendo a análise voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
8. No caso concreto, o autor é servidor público efetivo dos quadros da SES/DF e ocupa o cargo de técnico em enfermagem lotado na Gerência de Rede de Frio. Conforme demonstra o documento de ID 62618620, as ações desenvolvidas são integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, nos termos do art. 2o da Portaria no 2436/2017 do Ministério da Saúde.
9. Conclui-se, portanto, que o requerente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam a prevenção de doenças e a vigilância em saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.